Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-50.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DE MOURA - CPF: 379.483.850-53 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VERBA INDENIZATÓRIA POR ATIVIDADE EXTERNA.

AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito inicial da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, que visa o restabelecimento e pagamento retroativo da Verba Indenizatória por Atividade Externa (VIPAE).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o afastamento cautelar do exercício da função pública, decorrente de medida judicial, autoriza a suspensão do pagamento da Verba Indenizatória por Atividade Externa (VIPAE).

III. Razões de decidir

3. A Verba Indenizatória por Atividade Externa destina-se exclusivamente a cobrir despesas de deslocamento durante o exercício efetivo das funções de Oficial de Justiça, conforme previsto no art. 55, § 2º, da
Lei Estadual n. 8.814/2008
, sendo devida apenas quando o servidor estiver em efetivo exercício da função.

4. A suspensão do pagamento não configura sanção ou penalidade antecipada, tampouco viola a irredutibilidade de vencimentos, mas representa a aplicação do regime jurídico que condiciona o recebimento da verba ao efetivo exercício das atribuições inerentes ao cargo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A Verba Indenizatória por Atividade Externa (VIPAE), prevista na Lei Estadual n. 8.814/2008, possui natureza indenizatória e
propter laborem
, sendo devida exclusivamente como contraprestação ao efetivo exercício das funções de Oficial de Justiça”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 8.814/2008, art. 55, § 2º; LC Estadual n. 04/1990, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1008776-62.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Órgão Especial, j. 19.11.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE LUIZ DE MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública (MT) nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança n. 1000025-50.2024.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante, em síntese, que a suspensão do pagamento da Verba Indenizatória por Atividade Externa (VIPAE) é ilegal, pois o afastamento de suas funções de Oficial de Justiça se deu por medida cautelar, que não pode ser confundida com uma penalidade.

Sustenta que a decisão judicial que determinou sua suspensão não ordenou a supressão de seus vencimentos ou vantagens, configurando a medida administrativa uma punição antecipada que viola a presunção de inocência.

Argumenta a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no mandado de segurança coletivo n. 58766/2016, que garantiu o pagamento da verba indenizatória durante férias e licenças.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para restabelecer o pagamento da VIPAE e condenar a parte apelada ao pagamento das parcelas retroativas desde abril/2023.

Contrarrazões no Id. 310281881, em que requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 323548355).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Jorge Luiz de Moura

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública (MT) nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança n. 1000025-50.2024.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pleito inicial.

De imediato, merece registro que o servidor Jorge Luiz de Moura está afastado do exercício da função por força do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal desta e. Corte no habeas corpus n. 1007704-64.2023.8.11.0000, em que foi substituída a prisão provisória da parte ora apelante por medidas cautelares, dentre elas a suspensão do exercício da função pública de oficial de justiça.
(Id. de origem 143491702, p. 15/23).

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se o afastamento cautelar de servidor do cargo de Oficial de Justiça, por determinação judicial, autoriza a suspensão do pagamento da Verba Indenizatória por Atividade Externa (VIPAE), ou se tal suspensão viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

A referida verba indenizatória é destinada a cobrir despesas de deslocamento dos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, especialmente em processos envolvendo a justiça gratuita,
que é devida exclusivamente durante o exercício efetivo das funções
, conforme previsto na Lei Estadual n. 8.814/2008. Vejamos:

“
Art. 55 Os atuais servidores efetivos, ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça e de Avaliador e Depositário, serão enquadrados como Oficiais de Justiça, na seguinte forma:

[...]

§2º
A verba indenizatória para cumprimento de Mandados de Oficiais de Justiça
, prevista no inciso II deste artigo e no parágrafo único do Art. 41,
será devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça no efetivo exercício da função neste Poder
, cujo valor será reajustado anualmente, segundo os mesmos índices e data-base de reajuste utilizados para os subsídios dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pela Lei nº 10.138/2014)”
[sem destaque no original].

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
o
direito à
VIPAE
decorre da execução de atividade externa do cargo (em exercício efetivo da função), com a finalidade de indenizar eventuais prejuízos financeiros ocorridos durante o trabalho externo
” (TJMT, N.U 1008776-62.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Se a parte apelante está afastada de suas funções por ordem judicial, há impeditivo de realizar as diligências que constituem o fato gerador da indenização, de modo que a razão do pagamento da verba
proter laborem
desaparece.

Nesse contexto, a suspensão do pagamento não configura uma sanção ou penalidade antecipada, mas a consequência lógica e legal da ausência do fato que justifica a indenização.

No tocante à aplicabilidade do julgado proferido no mandado de segurança coletivo n. 58766/2016 (autos n. 0058766-10.2016.8.11.0000), de Relatoria do i. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 09.03.2017 pelo e. Tribunal Pleno, tenho que este não se revela aplicável ao caso em exame, por não guardar similitude fática ou jurídica com a presente controvérsia.

Na ocasião, por maioria, concedeu-se a segurança “
para determinar o pagamento da verba para cumprimento de mandados da justiça gratuita aos oficiais de justiça representados pelo impetrante,
mesmo nos períodos de férias e licenças legais
”.

Como fundamentação, utilizou-se o fato de que “
a própria forma como é composta a remuneração dos oficiais de justiça, cuja verba indenizatória corresponde a aproximadamente 50% dos valores percebidos, demonstra que o seu tolhimento durante os períodos de férias e licenças implica verdadeira coerção estatal para que os servidores não usufruam dos direitos sociais constitucionalmente previstos, caracterizando malfazejo constrangimento ilegal,
especialmente na hipótese em que está comprovada a compensação automática na distribuição do trabalho após o retorno do servidor, que recebe sobrecarga de atividades”

(TJMT, N.U 0058766-10.2016.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Tribunal Pleno, Julgado em 09/03/2017, Publicado no DJE 20/04/2017).
[sem destaque no original].

Como se vê, o principal fundamento naquele
mandamus
coletivo foi de que, durante férias e licenças — períodos considerados como de efetivo exercício, nos termos do art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 —, os mandados ficam retidos, não sendo feita a redistribuição aos demais oficiais de justiça até o retorno e que, ao final, ainda há uma compensação automática na distribuição do trabalho, que recebe sobrecarga de atividades.

Entretanto, a situação da parte apelante decorre de uma medida cautelar, que visa resguardar a ordem pública e a instrução criminal, sendo um afastamento compulsório do efetivo exercício da função.

Dessa forma, a suspensão do pagamento da verba
propter laborem
não configura qualquer ilegalidade, mas, ao revés, representa a correta aplicação da legislação de regência, que condiciona o seu recebimento ao efetivo exercício das atribuições inerentes ao cargo, o que não ocorre na hipótese, inexistindo ofensa à irredutibilidade de vencimentos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa – R$ 98.947,26–, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, sem prejuízo do benefício de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025